Tribunal: CARF
Processo: 10783.723139/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.723139/2011-80
ACÓRDÃO
9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MULTIVIX NOVA VENECIA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007

ALIMENTAÇÃO FORNECIDA NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN
NATURA. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
O ticket refeição (ou vale-alimentação) se assemelha muito mais à oferta
de alimentação in natura do que ao pagamento em pecúnia. Não há uma
diferença significativa entre a empresa fornecer os alimentos diretamente
aos empregados em suas instalações ou entregar-lhes tickets refeição para
que possam se alimentar em restaurantes conveniados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e no mérito, negarlhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2201-010.339 (fls. 232/238), o qual deu provimento ao recurso voluntário por entender que os
pagamentos em forma de ticket alimentação não integram o salário de contribuição, ainda que a
contribuinte não esteja cadastrada no PAT, conforme o seguinte acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador.
O ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in
natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 240/251) visando rediscutir a
matéria, por entender que o auxílio-alimentação pago na forma de ticket alimentação distingue-se
do fornecimento de alimentação in natura.
Pelo despacho de fls. 255/261, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria “incidência de contribuição social sobre auxílio
alimentação pago em tickets”, com base nos paradigmas no 2302-002.054 e no 9202-004.361.
O contribuinte foi cientificado do despacho e apresentou as contrarrazões de fls.
268/274.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca dos seguinte tema:
a) incidência de contribuição social sobre auxílio alimentação pago em tickets
(paradigmas no 2302-002.054 e no 9202-004.361).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 232/238):
Voto
(...)
Segundo a fiscalização, houve o fornecimento de alimentação pela notificada a
seus empregados, sem a necessária inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), mediante o fornecimento de ticket-alimentacão "Banestik
Refeicão / Vale Refeição. No caso, a empresa não estaria cadastrada no PAT no
período de 01/2006 a 12/2007, não possuindo o Termo de Adesão ao citado
programa. Logo, integram o salário-de-contribuição os valores creditados a título
de alimentação, deduzidos aqueles descontados dos segurados empregados.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que os pagamentos habituais em forma de tickets, integra o
salário de contribuição, pois ao não ser inscrita no PAT, no lugar de fornecer
alimentação in natura, efetua entrega de "vale-refeição" ou "ticket-refeição" que,
em dedução simples, é espécie de pagamento in natura.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que os valores pagos in natura a
título de alimentação sob a forma de tickets e de vales não se enquadram no
conceito de remuneração destinada a retribuir o trabalho, isto é, não configuram
fato gerador ou hipótese de incidência de quaisquer das contribuições exigidas.
Tal conclusão decorre da mais óbvia constatação de que, se são valores pagos a
título de alimentação, não são valores pagos a título de remuneração destinada a
retribuir o trabalho e que a inscrição no PAT é mera obrigação acessória, pois não
pode desfigurar o objetivo basilar da norma de isenção.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in
natura”, ou mesmo sobre a forma de Ticket alimentação e também de não estar
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
4
vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de recorrer
de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura ou
mesmo na forma de Ticket, esta turma de julgamento tem se posicionado no
sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes nestas situações. Por
conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o cancelamento da
autuação relacionada ao PAT, haja vista o fato de que não devem incidir
contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento
de alimentação in natura, perante o PAT.
No caso, entendo também que o ticket alimentação, por se assemelhar ao
fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base
de cálculo do lançamento previdenciário.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de
observação obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões
judiciais, sem efeitos vinculantes, que corroboram com as alegações da
recorrente, além da existência do parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta
os Procuradores da Fazenda Nacional a serem dispensados de recorrerem em
causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça
através do Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato
declaratório da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação acerca da
matéria ora abordada, in verbis:
Por sua vez, o entendimento externado pelos paradigmas foi o seguinte:
Acórdão 2302-002.054
ALIMENTAÇÃO. PARCELA FORNECIDA IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o disposto no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, a reiterada
jurisprudência do STJ é no sentido de se reconhecer a não incidência da
contribuição previdenciária sobre alimentação fornecida in natura aos segurados,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação pronta para o
consumo imediato pelos seus empregados, devendo ser mantido, todavia, o
lançamento sobre os valores correspondentes ao auxílio alimentação fornecido na
forma de tickets/vale alimentação ou em espécie. Tendo sido o Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 objeto de Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, urge serem observadas as disposições inscritas no art. 26-A,
§6o, II, “a” do Decreto no 70.235/72, inserido pela Lei no 11.941/2009.
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
5
Voto
(...)
Ocorre, todavia, malgrado à expressa disposição legal, que a Corte Superior de
Justiça pacificou o entendimento de que a alimentação in natura oferecida ao
trabalhador, ou seja, quando o próprio empregador fornece diretamente a
alimentação pronta aos seus empregados, não se subsume à hipótese de
incidência de contribuições previdenciárias, mesma que a empresa não esteja
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, como assim se depreende
dos seguintes julgados a seguir ementados:
(...)
Por outro lado, quando o auxílio alimentação for pago em espécie ou na forma de
Tickets, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
(...)
No caso em exame, houve-se por apurado pela fiscalização o fornecimento de
alimentação aos empregados do Recorrente de duas maneiras distintas, a saber:
a) Levantamento “ND1 – ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO DISC”:
referentes à aquisição de alimentos pelo empregador para o fornecimento
do benefício de forma in natura, sem discriminar o beneficiário.
b) Levantamento “AL1 – ALIMENTAÇÃO PG POR SEGURADO”:
Referente a pagamentos relativos à aquisição de vales/tickets Alimentação,
cujos valores foram discriminados por segurado beneficiário.
Diante do que se coligiu até o presente momento, forçoso é concluir que não
deve persistir o lançamento em relação às contribuições previdenciárias
incidentes, exclusivamente, sobre os valores equivalentes à alimentação fornecida
in natura aos segurados empregados, ou seja, quando o próprio empregador
fornece a alimentação pronta para o consumo imediato aos seus empregados,
devendo ser mantido, todavia, o lançamento sobre os valores correspondentes ao
auxílio alimentação fornecido na forma de tickets/vale alimentação ou em
espécie.
No caso em apreço, deve ser excluído do lançamento o levantamento intitulado
“ND1 – ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO DISC” e mantido o levantamento “AL1 –
ALIMENTAÇÃO PG POR SEGURADO”.”
***

Acórdão 9202-004.361
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. NATUREZA AUXÍLIO PAGO EM
PECÚNIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO PAT
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
6
A verba paga a título de auxílio alimentação, mediante o uso de cartões ou tickets
de alimentação, tem a natureza de auxílio pago em pecúnia. Portanto, resta
necessária a inscrição no PAT para exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Hipótese em que a verba foi paga mediante o uso de cartão e não há inscrição no
PAT para o período lançado.
(...)
Voto
(...)
(A) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
A questão a ser enfrentada quanto a esta matéria é, fundamentalmente, relativa à
natureza da verba paga mediante o uso de cartão ou tickets de alimentação.
Para os que entendem que a verba tem a natureza de auxílio alimentação pago in
natura, aplicar-se-ia o disposto no Parecer PGFN 2.117/2011, não podendo
prevalecer sua inclusão na base de cálculo da contribuição apenas motivada pela
inexistência de inscrição no PAT. Porém, para os que entendem que ela tem a
natureza de auxílio alimentação pago em pecúnia, a inscrição no PAT passa a ser
condição necessária para sua exclusão da base de cálculo da contribuição, nos
temos do art. 28, § 9o, "c" da Lei n° 8.212, de 1991.
Entendo que a verba tem natureza de auxílio alimentação pago em pecúnia.
Portanto, como no caso não há inscrição no PAT para o período lançado, é de se
incluir o respectivo valor na base de cálculo da contribuição, como salário de
contribuição.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois em ambos os acórdãos discute-se o
fato do ticket-alimentação fornecido pela contribuinte ser um pagamento realizado em pecúnia ou
in natura, fato que imporá a inscrição no PAT como condição para a exclusão da base de cálculo da
contribuição.
Contudo, enquanto o acórdão recorrido vazou entendimento no sentido de que o
ticket alimentação assemelha-se ao fornecimento da alimentação in natura (devendo o
lançamento ser cancelado mesmo ante a inexistência de inscrição no PAT), nos paradigmas ambas
as Turmas entenderam que a mesma verba tem natureza de auxílio alimentação pago em pecúnia,
mantendo-se o lançamento sobre os valores.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
O presente caso envolve lançamento de contribuições previdenciárias patronais,
adicional para o SAT/RAT, bem como contribuições devidas a Terceiros, incidentes sobre os
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
7
valores creditados aos segurados empregados a título de alimentação mediante o fornecimento
de ticket-alimentação "Banestik Refeicão/Vale Refeição sem a necessária inscrição no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT).
O tema não é novo neste colegiado.
Para fins de resolução da lide, entendo aplicar o posicionamento da própria
Administração Tributária, exarada no Ato Declaratório n.o 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da
Fazenda Nacional, o qual se baseou no Parecer PGFN CRJ n.o 2.117/2011. Eis o disposto no
referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011 A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do
inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 08/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR
(DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que a alimentação foi fornecida
aos empregados através de ticket alimentação ou vale refeição, deve ser afastado do lançamento
em comento, haja vista que o ticket, pela sua finalidade teórica e prática, enquadra-se como
auxílio alimentação pago in natura, o qual não incide contribuição previdenciária.
Em que pese o contribuinte não se encontrar devidamente cadastrado no PAT, uma
vez comprovado que as verbas atenderam tal finalidade, não deve incidir a contribuição
previdenciária.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz no acórdão no 2201-003.600:
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais
do fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento
em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os
alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes
ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados,
sendo que a inscrição no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo
descumprimento não descaracteriza a natureza jurídica desse fornecimento.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
8
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o
pagamento da verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de
ticket (fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações
da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente
utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
(...)
Por fim, resta esclarecer que, conforme Parecer no BBL – 04 , de 16 de fevereiro de
2022, aprovado pela AGU, restou sedimentado que o auxílio-alimentação pago na forma de
tíquetes ou congênere não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i)
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago
em espécie ou em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra
a base de cálculo da contribuição previdenciária.
23. Nesse contexto, surge o elemento fulcral dessa consulta, qual seja: saber se o
auxílio-alimentação mediante tíquete ou congêneres está contido, ou não, na
norma que instituiu o elemento quantitativo (salário-de-contribuição) da
contribuição previdenciária. A Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME bem pontuou
a aplicação dissonante no âmbito da Administração fiscal federal acerca da
prestação do auxílio-alimentação por ticket ou congênere estar, ou não, contida
na base de cálculo da contribuição previdenciária, a ponto de o CARF, na atual
quadra, ainda estar a debater sobre o tema. A propósito, conforme pontuado no
Despacho no 25/2022/PGFN-ME, “não há como negar a existência de precedentes
recentes, de diversas turmas integrantes do CARF, em sentido contrário ao da
exação defendida pela Administração Tributária”, o que significa dizer que o
auxílio em tíquete não integraria a base de cálculo.
(...)
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de
fato, uma fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o
auxílio-alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo
da contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o
da CLT. Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da
definição da questão, bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não
me parece razoável, sob a perspectiva da repercussão concreta e do princípio da
eficiência, permanecer dúvida acerca da interpretação mais adequada, no caso, a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10783.723139/2011-80
9
de que o auxílio alimentação em tíquete ou congênere não compôs a base de
cálculo da contribuição previdenciária, em momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a
base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da
Lei 8.212./1991. Em paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da
decisão e em deferência ao princípio da eficiência, igualmente, chegamos a
mesma conclusão.
Desta forma, considerando o posicionamento mais recente da administração
tributária, no sentido de que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do
salário contribuição, entendo que deve afastada a incidência das contribuições previdenciárias
lançadas por meio do presente processo, pois o pagamento de valores a título de “vale
alimentação/ticket alimentação” enquadra-se como auxílio alimentação pago in natura, aplicando-
se o disposto no Parecer PGFN 2.117/2011 e no Parecer no BBL – 04/2022, aprovado pela AGU, ao
presente caso.
Desta forma, deve ser mantido o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 290
DF CARF MF
Original